Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738161-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA RECORRIDO: DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO, NIURA DE LOURDES NORBERTO, TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEMORA NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. FATO PREVISÍVEL. MORA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar: a) o eventual cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da agravante para se manifestar a respeito da réplica apresentada pelos autores, b) a legitimidade da recorrente para responder por eventual cobrança indevida da comissão de corretagem e c) a suposta demora na entrega do imóvel e a subsequente responsabilidade pelo aludido fato jurídico. 2. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, percebe-se que após o oferecimento de réplica pelos autores houve a intimação de todas as partes para que se manifestassem a respeito das provas que pretendiam produzir. 2.1.Percebe-se, portanto, que a agravante teve oportunidade de se manifestar a respeito das alegações articuladas pelos autores, em sede de réplica, sem que tenha sido verificado no presente caso o alegado cerceamento de defesa. 3. Como o pagamento da comissão de corretagem ocorreu em virtude da aquisição de imóvel em obra erigida pela agravante, fica evidenciada a legitimidade passiva para responder pela devolução do montante pago pela agravada na hipótese de ser reconhecida a nulidade da aludida cobrança, ou então, a responsabilidade pela contratação do serviço de intermediação para a venda dos imóveis. 4. A demandada alega que o atraso na entrega das obras ocorreu em virtude da demora na averbação do habite-se por fato atribuível à Administração Regional de Santa Maria, o que caracterizaria evento fortuito e excluiria a responsabilidade pela mora na entrega do aludido empreendimento. 4.1. No caso em exame, percebe-se que a demora na expedição e averbação da carta de habite-se é fato plenamente previsível, o que justifica, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis prevista no contrato celebrado entre as partes. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Os autores destacam que a demora para a obtenção do financiamento ocorreu em razão do atraso alusivo à averbação da carta de habite-se por parte da agravante. 5.1. Observa-se também, como corretamente asseverou o Juízo singular, que a agravante sequer impugnou essas alegações, articuladas pelos autores. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, e 437, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi intimada para se manifestar acerca de fatos alegados e documentos colacionados pelo autor, ora recorrido, em sede de réplica o que, segundo verbera, causou-lhe prejuízo à defesa; b) artigos 338, 339 e 485, inciso VI, todos do CPC, suscitando sua ilegitimidade para a devolução da comissão de corretagem; c) artigo 476 do Código Civil, porquanto a turma julgadora concluiu que o termo final da mora é a data da entrega das chaves, e não a data da averbação do habite-se. No aspecto, colaciona julgados deste TJDFT e dos TJMG, TJPE, TJAM e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões, a recorrida Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Moura Guedes, OAB/GO 19.930 (ID 29195969 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 338, 339 e 485, inciso VI, todos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1599511/SP e 1551968/SP, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sistema de recurso repetitivo (Tema 939), concluiu pela "Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor." Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento aos artigos 7o, 9o, 10, 437, § 1o, todos do CPC, e 476, do CC, tampouco em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora consignou no acordão o seguinte, verbis: “(...) percebe-se que após o oferecimento de réplica pelos autores (Id. 35651690 dos autos do processo principal) houve a intimação de todas as partes para que se manifestassem a respeito das provas que pretendiam produzir (Id.35651696). Percebe-se, portanto, que no referido momento a agravante teve oportunidade de se manifestar a respeito das alegações articuladas pelos autores, em sede de réplica (...). diante da análise dos autos, percebe-se ser incontroverso que o imóvel não foi entregue na aludida data (...) No caso em exame, percebe-se que a demora na expedição e averbação da carta de habite-se é fato plenamente previsível, o que justifica, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis prevista no contrato celebrado entre as partes. Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que o inadimplemento contratual decorreu de caso fortuito ou força maior” (ID 24545868). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Determino que as publicações, relativas à recorrida Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda, sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Moura Guedes, OAB/GO 19.930. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029